Tribunal: TJDFT
Processo: 0719238-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SUSTENTADA OMISSÃO. OCORRÊNCIA QUANTO À ANÁLISE DO VALOR DA CAUSA. DESCONTENTAMENTO E NÍTIDA TENTATIVA DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas sim integrativo ou aclaratório.
2. In casu, o valor atribuído à causa é de R$ 104.385,35 (cento e quatro mil e trezentos e oitenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), correspondente a 12 remunerações, conforme previsto no item 2.3 do Edital de Abertura do Concurso, referido valor corresponde ao proveito econômico pretendido pelo autor, nos termos do art. 292, §§ 1o e 2°, do CPC. Logo, deve ser mantido o valor atribuído à causa. 2.1. O acórdão se manifestou quanto à impossibilidade do Poder Judiciário se imiscuir no mérito administrativo, e concluiu que, em regra, as questões envolvendo concurso não devem sofrer ingerência do Poder Judiciário. Todavia, as presunções são relativas e admitem prova em contrário, caso o interessado demonstre que o ato foi eivado por ilegalidade.
3. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração, pois o acerto ou desacerto da decisão não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. A parte embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria apreciada visando sua modificação conforme seu entendimento, o que não se admite na via estreita escolhida.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.